Tribunal: STF
Processo: RE 1493743
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONTRATO. REPACTUAÇÃO. IRREGULARIDADES. TRIBUNAL DE CONTAS. IMPOSIÇÃO DE DÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 279 E 283/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário ante: (i) a insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral das apontadas questões constitucionais; e (ii) consideradas as vedações previstas nas Súmulas 279 e 283/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do apelo excepcional, demonstração suficiente da repercussão geral da arguida matéria constitucional, bem assim se é adequado recurso extraordinário quando necessário revolvimento de fatos e provas e não impugnados fundamentos suficientes à sustentação do acórdão do Tribunal de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF.



    5. É inviável recurso extraordinário quando, havendo mais de um fundamento suficiente no acórdão recorrido, a irresignação é parcial (Súmula 283/STF).



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.